Tribunal: TJES
Processo: 5009184-88.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009184-88.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ILZERINA MACIEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, nos autos da ação ajuizada por Ilzerina Maciel de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 010013423735; (ii) condenar a parte ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a alegada perda superveniente do objeto em razão da liquidação do contrato antes da propositura da ação; (ii) definir se os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ou de forma simples; (iii) apurar a configuração de dano moral e sua quantificação; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização; e (v) examinar a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada perda superveniente do objeto não se configura, pois a ação buscou, além da declaração de inexistência da relação jurídica, a reparação por danos materiais e morais decorrentes da contratação indevida, havendo interesse processual remanescente.

Reconhecida a inexistência de vínculo contratual, correta a condenação à restituição dos valores descontados; contudo, a devolução em dobro somente é cabível quanto às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão no EAREsp 600.663/RS, que modulou os efeitos da tese sobre a boa-fé objetiva.

A falha na prestação do serviço, com descontos em benefício previdenciário da autora sem contratação válida, caracteriza dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00.

A responsabilidade civil é extracontratual, pois ausente vínculo jurídico entre as partes, devendo os juros moratórios incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% observa os critérios legais do art. 85 do CPC e remunera adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vínculo contratual afasta a perda do objeto e justifica a manutenção da demanda por danos materiais e morais.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível apenas para as cobranças realizadas após 30/03/2021, quando vigente a modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS.

Descontos indevidos em proventos de aposentadoria sem contratação válida configuram dano moral, passível de indenização.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Os honorários sucumbenciais fixados em 15% observam os parâmetros legais e não devem ser reduzidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85 e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 54; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.702.809/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5009184-88.2022.8.08.0012

APELANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
:
ILZERINA MACIEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação ordinária ajuizada por Ilzerina Maciel de Oliveira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 010013423735;
b)
condenar o requerido à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados;
c)
reconhecer a ocorrência de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões id. 13471841 aponta o apelante, inicialmente, a perda superveniente do objeto, considerando a liquidação do contrato no mês de julho de 2021.

E mais: deve ser reconhecida a sua boa-fé, circunstância capaz de influir na fixação da verba indenizatória e permitir a devolução dos valores descontados na forma simples.

Prossegue destacando a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Sustenta, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento, tratando-se de responsabilidade contratual.

Por fim, pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal.

Pois bem
.

Inicialmente, tenho por

afastar a arguição de perda do objeto, haja vista que, embora o contrato de empréstimo tenha sido previamente quitado em data anterior à propositura da demanda, esta foi ajuizada com o intuito não somente de evitar maiores prejuízos econômicos à autora, pessoa idosa e hipossuficiente, como também para restituição do indébito e indenização por danos extrapatrimoniais, oriundos do contrato de empréstimo consignado aventado.

Dito isso, destaco que a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação da consumidora de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

De plano, verifico que o juízo
a quo
declarou a inexistência de relação jurídica alusiva ao contrato nº 010013423735, inexistindo irresignação quanto ao ponto.

Nesse cenário, revela-se correta a determinação de devolução dos valores mensalmente descontados.

Embora a instituição financeira almeje a devolução de todas as parcelas na forma simples, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, assiste-lhe parcial razão, porquanto somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021) devem ser devolvidas em dobro.

Na sequência, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria da recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem, entendo prudente a sua manutenção, quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para: (i) declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) verificar a necessidade de devolução simples ou em dobro dos valores descontados; (iii) apurar a configuração de dano moral; e (iv) examinar o valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório, conforme tese fixada no Tema nº 1.061 do STJ, que atribui à instituição financeira a obrigação de demonstrar a autenticidade de contratos impugnados. Não há comprovação de correspondência entre a biometria facial, os dados constantes da CNH do autor e a assinatura digital no contrato, tampouco foi demonstrado o cumprimento do dever de informar de forma clara e adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC. A falha na prestação do serviço caracteriza a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, e legitima a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Configura-se dano moral in re ipsa, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e violam os direitos da personalidade do consumidor.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta ofensiva e os precedentes da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a regularidade da contratação em caso de impugnação pelo consumidor, incluindo a autenticidade de assinaturas e a correspondência de dados biométricos. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, justificando reparação. (TJES. Apelação Cível nº 5023877-08.2022.8.08.0035. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 11/03/2025).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”, a autora apelada afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo a ela estranho. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene o banco respectivo no pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.1) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à instituição financeira apelante a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que o apelante deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo do apelante, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta ao apelante o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2) Eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora apelada, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros). 3) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
4) O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0000245-69.2021.8.08.0036. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/04/2024).

Acerca dos juros de mora incidentes sobre a referida condenação, entendeu o juízo
a quo
serem devidos a partir da citação (relação contratual).

Nada obstante, como a inexistência do débito foi reconhecida, forçoso reconhecer que a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Precisas são as lições de Daniel Carnacchioni, quando esclarece que “
na responsabilidade extracontratual, antes do ilícito, não havia entre as partes qualquer contrato que as vinculasse. Por isso, a responsabilidade é extracontratual (ou fora de qualquer relação contratual entre as partes
” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 538).

Relevante lembrar que “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Por fim, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) a título de honorários sucumbenciais não merece redução, sendo fixado em estrita observância às disposições do art. 85 do CPC, remunerando dignamente os serviços prestados.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, para determinar que

somente as cobranças posteriores a 30/03/2021 devem ser devolvidas em dobro.

De ofício, retifico o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)